Tribunal: TJPA
Processo: 0809504-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809504-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. PENA UNIFICADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inicialmente, insta esclarecer que a punibilidade nasce a partir da prática criminosa, quando após o trânsito em julgado da condenação, o Estado passa a ser o responsável pela punição do acusado. Por sua vez, a
extinção da punibilidade
é a perda da pretensão punitiva do Estado, de modo que não há mais a possibilidade de impor uma pena ou sanção ao réu.

É importante destacar que na esteira do disposto no art. 107 do CPB a punibilidade se extingue apenas pela
1) morte do agente, 2) anistia, graça ou indulto, 3) retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, 4) prescrição, decadência ou perempção, 5) renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada 6) retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e 7) perdão judicial
, nos casos previstos em lei.

Quanto a prescrição da pretensão executória, estando o apenado preso desde 18/10/2006 e em cumprimento regular da pena, também não se aplica a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, pois o Estado não se encontra inerte na execução da pena. Não é possível extinguir individualmente as condenações por cumprimento da pena, após a unificação realizada na esteira do disposto no art. 111 da LEP. Somente o Juízo da Execução, após proceder à unificação das penas, com observância do disposto no art. 76 do Código Penal, poderia declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento, não sendo o caso do apenado, que já foi beneficiado com a extinção de outras penas pelo mesmo tempo de prisão.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de ANTÔNIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que
indeferiu o pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena.

A defesa aduz que o peticionante está recolhido ao sistema penal e cumprindo pena em regime fechado desde 18.10.2006, conforme certidão
carcerária expedida em 28.01.2020 (ID. 6234733).

Aduz que protocolou em 23 de março de 2021, pedido de extinção da
punibilidade em razão do cumprimento de pena referente ao processo nº
0020874-43.2005.8.14.0401 da 7ª Vara Criminal de Belém, a pena aplicada foi de 12 anos, e, nº 0001563-55.2008.8.14.0201 da 2ª Vara Penal de Icoaraci/PA, a pena aplicada foi de 11 anos.

Entretanto, o magistrado a quo, proferiu decisão proferida em 22.04.2021, indeferindo o pedido nos seguintes termos:

“(...) Analisando o pedido, verifica-se que o mesmo tempo pena já executada é requerida para fins de extinção por cumprimento para delitos diferentes e como se fossem isoladamente considerados para fins de cumprimento de pena desconsiderando o somatório das condenações, que atualmente é de 71 anos e 05 meses de cumprimento de pena meses de reclusão

Ou seja, a defesa requer que o prazo de pena cumprida de 17 anos 10 meses e 24 dias de pena seja o suficiente para extinguir 02 (duas) condenações diferente que somadas perfaz 23 anos de reclusão.

No mais, verifica-se que o tempo de cumprimento de pena já cumprida (17 anos 10 meses e 24 dias), que nesta data já perfaz 18a0m0d, já fora contabilizado para efeito de extinção de punibilidade quanto
aos processos nº 20062044778-7 e 0019261232008140401.

Assim sendo, este juízo não há de permitir que o apenado seja duplamente beneficiado pelo mesmo tempo
de pena cumprida.

Resta deixar consignado que a defesa já fez pedido parecido no item 157 – SEEU quanto ao processo crime nº 0008103-37.2003.8.14.0006 pelo mesmo argumento do tempo já cumprido de pena. Pleito
posteriormente indeferido.

Assim, percebe-se que, além de já ter sido beneficiado com a extinção quanto aos processos nº 20062044778-7 e 0019261232008140401 (mov. 116), pelo período de pena cumprida, a defesa requer
que seja contado como pena cumprida ao também ao processo crime nº 0008103-37.2003.8.14.0006, ao Processo crime nº0020874-43.2005.8.14.0401 e ao Processo crime nº0001563-55.2008.8.14.0201.

Isto não há previsão legal.

Assim sendo, .INDEFIRO o pleito de extinção de pena (...)”

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução informando que o apenado cumpriu as seguintes penas: processo nº 0020874-43.2005.8.14.0401: 12 anos; processo nº 0001563-55.2008.8.14.0201: 11 anos; processo nº 0001433-73.2006.8.14.0015: 23 anos e 9 meses; processo nº 0000000-02.0032.040.8146: 17 anos e 4 meses. Aduz que a somatória das penas corresponde a 71 anos e 5 meses e assinala que o agravante não registra nenhuma tentativa de fuga e sempre teve bom
comportamento carcerário.

Prossegue relatando que protocolizou em 23 de março de 2021 requerimento de extinção de punibilidade em razão do cumprimento das penas de 12 anos relativa ao processo 0020874-43.2005.8.14.0401 e 11 anos correspondente ao processo 0001563-55.2008.8.14.0201 sendo o pedido indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que o apenado fora condenado a cumprir o montante de pena de 71 anos 05 meses, em regime fechado
e, atualmente, já cumpriu 18 anos e 3 dias.

A Defesa sustenta também: “Apesar da pena unificada, deve-se seguir pela analogia in e aplicar o art. 119 do CP, pelo bonam partem qual, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, sendo esse o entendimento do STJ” (sic). Assim, afirma que: “Considerando o disposto no artigo 113 do CP, deve ser descontado o prazo já cumprido de sua pena, individualmente considerada, estando prescrita a pretensão executória sobre a condenação já citada”.

Ao final a defesa pugna pela reforma da decisão de 1º grau
a fim de que seja determinada a contagem individualizada das penas contidas nas condenações para fins de prescrição e, por conseguinte, que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória das condenações de 11 e 12 ano
s.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaçou a tese do Agravante, pugnando pelo provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.(ID. 6234717).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução. (ID. 6335253).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

MÉRITO

Inicialmente, insta esclarecer que a punibilidade nasce a partir da prática criminosa, quando após o trânsito em julgado da condenação, o Estado passa a ser o responsável pela punição do acusado. Por sua vez, a
extinção da punibilidade
é a perda da pretensão punitiva do Estado, de modo que não há mais a possibilidade de impor uma pena ou sanção ao réu.

É importante destacar que na esteira do disposto no art. 107 do CPB a punibilidade se extingue apenas pela
1) morte do agente, 2) anistia, graça ou indulto, 3) retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, 4) prescrição, decadência ou perempção, 5) renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada 6) retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e 7) perdão judicial
, nos casos previstos em lei.

Dessa forma, conclui-se que o cumprimento da pena pelo apenado, não se trata de modalidade de extinção da punibilidade como confusamente pretende o Agravante, mas tão somente o cumprimento regular da sanção que lhe fora imposta, razão pela qual os fundamentos desta decisão se subsumirão a possível análise da prescrição da pretensão punitiva ou executória.

Quanto a prescrição da pretensão executória, esta ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, impedindo a execução da pena e a consequente realização do título executivo estatal já concretizado. Ocorre quando o Estado perde seu direito de executar a sanção imposta na sentença pelo seu não exercício com o decurso do tempo. Ou seja, já existe a condenação transitada em julgada, contudo, pela demora no início da execução da pena, ocorre a prescrição. Nesses casos, o Estado perde a possibilidade de executar a sanção, mas persistem os demais efeitos da condenação.

No caso em apreço, temos que o Agravante se encontra preso desde 18/10/2006, cumprindo regularmente sua pena, portanto, não corre o prazo da prescrição executória, diante da ausência de inércia do Estado.

Na pluralidade de condenações, a própria LEP prevê a solução para fins de execução, com a determinação dos somatórios das penas, tendo o CP estabelecido em seu art. 76 a ordem de execução, senão vejamos:

“Art. 111 LEP- Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.”

Assim, após o somatório das reprimendas corporais, consoante decisão do MM. Juízo
a quo,
não é possível extinguir individualmente as condenações por cumprimento de pena correspondente,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PENA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES. PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. NÚMERO DE MAJORANTES. INVIABILIDADE. SÚMULA 443/STJ.

1. No julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória, não poderia o Tribunal, de ofício, extinguir a pena pelo seu cumprimento, em razão do aproveitamento do tempo que o acusado permaneceu encarcerado preventivamente, quando, no próprio acórdão, é reconhecido que estava ele cumprindo penas decorrentes de condenações que lhe haviam sido impostas em outras ações criminais.

2. Situação em que, nos termos do art. 66, II e III, a, da Lei de Execução Penal, tão só o Juízo da Execução, após proceder à unificação das penas, com observância do disposto no art. 76 do Código Penal, poderia declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

3. É ilegal a majoração da pena do crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, apenas em função do número de causas de aumento. Aplicação da Súmula 443/STJ.

4. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido, na parte em que declarou extinta a punibilidade do recorrido, pelo cumprimento da pena, sem prejuízo da análise do tema pelo Juízo da Execução. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de reduzir para 1/3 a majoração da pena, pelas causas de aumento, ficando a reprimenda reduzida a 5 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias-multa. (STJ, REsp 1348952/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/10/2021